Tribunal: TJDFT
Processo: 0707019-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRÔ-DF. EMPRESA PÚBLICA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO COLENDO STF (ADP 524).
1. No caso concreto analisa-se se a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô - DF) se submete ou não ao regime de pagamento por precatórios (art. 100 da Constituição Federal).
2. Em 13/10/2020, o Plenário do colendo STF, no julgamento da ADPF 524 MC-REF/DF, por maioria, decidiu: “3. O Metrô-DF é sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, atividade desenvolvida em regime de exclusividade(não concorrencial) e sem intuito lucrativo, pelo que se aplica o entendimento da CORTE que submete a satisfação de seus débitos ao regime de precatórios (art. 100 da CF). 4. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2o c/c art. 60, § 4o, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF).Precedentes.5. Medida cautelar referendada.”
3. Em observância ao entendimento firmado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da APF 524, não se pode encontrar desfecho diferente do que aplicar o regime de precatórios ao METRÔ-DF, e por via de conseqüência, desconstruir a penhora realizada na origem.
4. Agravo de instrumento provido.